Tribunal: TJDFT
Processo: 0008203-71.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.TEMA 905/STJ E TEMA 810/STF. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DERRUBADA DE MURO EM PROPRIEDADE PARTICULAR. CONDENAÇÃO DA AGEFIS E DA NOVACAP A RESSARCIR AS DESPESAS DO AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS TESES FIXADAS PELO STJ E STF NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810 E 905.
1. Em reapreciação do recurso pela regra do art. 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve exercer o juízo de retratação quando constatar divergência entre o acórdão e o entendimento do STF ou do STJ exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
2. Infere-se da condenação imposta às requeridas que não foram observadas as regras estabelecidas nos acórdãos paradigmas.
3.Versando a demanda sobre pedido indenizatório decorrente de erro da administração pública, aplica-se a regra das condenações de natureza administrativa em geral.
4. Nesse cenário, deve ser aplicado o IPCA-e na correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
5. Recurso parcialmente provido.